Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-32.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende a concessão do benefício de auxílio-acidente, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em decorrência de patologia supostamente adquirida em virtude de acidente de trabalho.
2. A regra prevista no art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991, determina que o auxílio-acidente será concedido nas hipóteses em que o segurado vier a experimentar redução em sua capacidade laboral em razão de agravos de saúde decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida
3. A concessão do benefício de auxílio-acidente somente é devida nas hipóteses em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, sendo, ainda, imprescindível a demonstração da redução da capacidade laboral.
4. No caso em apreço verifica-se que apenas o primeiro relatório médico, emitido por profissional de saúde vinculado ao INSS, atesta a existência de incapacidade laboral, bem como a presença de dor e limitação da mobilidade com diminuição da força na mão esquerda. 4.1. A avaliação que fundamentou a cessação do benefício, bem como o laudo médico pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo concluíram que não há incapacidade ou redução permanente da capacidade laborativa. 4.2. Nesse contexto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão (art. 373, inc. I, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.